Tribunal: TJBA
Processo: 8023710-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8023710-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS BATALHA MALTA

AGRAVADO: CELIA LIMA DE MELO

Advogado(s)
:
DANIELA FROSSARD AVELLAR, REBECA COIMBRA BUENO FURTADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO ANTERIOR INDEFERINDO A GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que não acolheu os embargos de declaração do agravante, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

2. Os agravantes alegam que a decisão incorreu em grave omissão, pois não teria analisado os documentos constantes nos autos, e há ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes se encontram em situação de hipossuficiência financeira que justifique a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ausência de omissão ou vício na decisão embargada. Matéria já enfrentada em agravo anterior (AI n° 8020390-34.2023.8.05.0000), no qual se reconheceu a inexistência de provas mínimas da alegada hipossuficiência

5.
Há documentos constantes dos autos (Ids n° 82847231, 82847232 e 82847234), levantados por Oficial de Justiça, demonstram capacidade financeira dos agravantes.

6. A p
resunção relativa de veracidade das declarações de hipossuficiência afastada diante do conjunto probatório.

7. Não há
elementos que indiquem alteração na condição financeira dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração suficiente da hipossuficiência econômica da parte requerente, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando há nos autos elementos probatórios que evidenciam capacidade financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023710-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA DE FREITAS e outros e como apelada CELIA LIMA DE MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .